Tribunal: STF
Processo: RE 410715
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-22
Data de publicação: 2005-11-22

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CRIANÇA DE ATÉ SEIS ANOS DE
IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL -
DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208,
IV) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO -
DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE
AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º) - RECURSO IMPROVIDO.
- A
educação infantil representa prerrogativa constitucional
indisponível, que, deferida às crianças, a estas assegura, para
efeito de seu desenvolvimento integral, e como primeira etapa do
processo de educação básica, o atendimento em creche e o acesso à
pré-escola (CF, art. 208, IV).
- Essa prerrogativa jurídica, em
conseqüência, impõe, ao Estado, por  efeito da alta significação
social de que se reveste a educação infantil, a obrigação
constitucional de criar condições objetivas que possibilitem, de
maneira concreta, em favor das "crianças de zero a seis anos de
idade" (CF, art. 208, IV), o efetivo acesso e atendimento em creches
 e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável
omissão governamental, apta a frustrar, injustamente, por inércia, o
 integral adimplemento, pelo Poder Público, de prestação estatal que
 lhe impôs o próprio texto da Constituição Federal.
- A educação
infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda
criança, não se expõe, em seu processo de concretização, a
avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, nem
se subordina a razões de puro pragmatismo governamental.
- Os
Municípios - que atuarão, prioritariamente, no ensino fundamental e
na educação infantil (CF, art. 211, § 2º) - não poderão demitir-se
do mandato constitucional, juridicamente vinculante, que lhes foi
outorgado pelo art. 208, IV, da Lei Fundamental da República,  e que
 representa fator de limitação da discricionariedade
político-administrativa dos entes municipais, cujas opções,
tratando-se do atendimento das crianças em creche (CF, art. 208,
IV), não podem ser exercidas de modo a comprometer, com apoio em
juízo de simples conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia
desse direito básico de índole social.
- Embora resida,
primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa
de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no
entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases
excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas
definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos
 órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em
descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles
incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a
eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados
 de estatura constitucional. A questão pertinente à "reserva do
possível". Doutrina.